Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ).
3. “A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS)
4. Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o fato de a execução não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta do Executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar a levantamento da penhora realizada, através do sistema BACENJUD, na conta corrente do Banco do Brasil S/A do Agravante, restituindo-se a ele os valores retidos até a efetivação do desbloqueio da conta.